Tribunal: TJPA
Processo: 0810472-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810472-89.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CARLOS ROBERTO NAVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEVANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DE PERÍCIA. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PARTE NO PAGAMENTO PARA VIABILIZAR A PROVA E ASSEGURAR A CELERIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS EM RELAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de origem que autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores depositados em juízo em favor do perito, destinados ao custeio de despesas iniciais da perícia, bem como determinou a designação de data para realização do exame pericial. O agravante sustenta que os honorários periciais fixados seriam exorbitantes e incompatíveis com os limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ e na Portaria Conjunta nº 03/2022 do TJPA, especialmente por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que autorizou o levantamento de valores para pagamento de honorários periciais em processo cuja parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, diante da alegação de que o valor fixado ultrapassa os limites normativos aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno quando o recorrente apenas repete argumentos já apreciados, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar as razões anteriormente expostas.

A jurisprudência reconhece que, em processos envolvendo beneficiários da justiça gratuita, o custeio dos honorários periciais incumbe ao Estado, observados os parâmetros fixados pelo art. 95, §2º, do CPC e pela Resolução nº 232/2016 do CNJ.

No caso concreto, verifica-se que o agravado, mesmo sendo beneficiário da gratuidade da justiça, arcou voluntariamente com parte significativa dos honorários periciais, no valor de R$ 30.000,00, comprometendo-se a suportar o restante ao final da perícia, com o objetivo de viabilizar a produção da prova e assegurar a duração razoável do processo.

A conduta da parte demonstra colaboração para o regular andamento do processo, especialmente considerando que a demanda tramita há mais de dez anos, circunstância que reforça a adequação da decisão que permitiu o levantamento dos valores para realização da perícia.

Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando o recorrente se limita a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar fundamentos novos.

A participação voluntária da parte beneficiária da justiça gratuita no custeio de honorários periciais, com o objetivo de viabilizar a prova e conferir celeridade ao processo, legitima a manutenção da decisão que autoriza o levantamento de valores para realização da perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 95, §2º, 489, §1º, IV, 1.021, §3º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Resolução CNJ nº 232/2016; Portaria Conjunta nº 03/2022 – GP/CGJ/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.706.942/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.04.2021, DJe 17.06.2021; STJ, EDcl no REsp 1.824.823/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810472-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CARLOS ROBERTO NAVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32182710, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, em favor do perito designado, a fim de custear despesas primárias da perícia, e determinou a intimação do perito para marcar data e horário para realização da perícia, tendo como agravado
CARLOS ROBERTO NAVES
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do Agravo de Instrumento, de que a decisão agravada não pode subsistir, pois embora a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, foi autorizado o levantamento de valores a título de honorários periciais muito acima dos limites previstos na Portaria Conjunta nº 03/2022 – GP/CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como na Resolução nº 232/2016 do CNJ, que estabelecem limites de remuneração a peritos quando se trata de processos envolvendo beneficiários da justiça gratuita.

Assevera que o valor proposto pelo perito designado, R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais), é manifestamente exorbitante, ultrapassando em quase 100 vezes o parâmetro fixado pelas normas aplicáveis, que determinam um teto de R$ 430,00, ou até R$ 2.150,00 em casos excepcionais e devidamente fundamentados, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 34277102)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade dos valores fixados no processo-origem a título de honorários periciais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32182710):

“(...) Tão somente de forma a ratificar o posicionamento já delineado na decisão de ID n. 27178103, reitero que, como cediço a jurisprudência pátria se manifesta no sentido de que cabe à parte que requereu a produção da prova pericial antecipar o pagamento dos honorários periciais, todavia, estando a parte amparada pelos benefícios da justiça gratuita, como no presente caso, os honorários periciais deverão ser custeados pelo Estado.

Nesse sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS . LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ . APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art . 95, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça" (RMS 61.105/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). 2 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1706942 PR 2020/0125059-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART . 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART . 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1 .036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, como terceiro prejudicado, a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. O acórdão embargado apreciou, fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, conhecendo e dando provimento ao Recurso Especial do INSS e fixando tese, com fundamento em pacífica jurisprudência do STJ, no sentido de que "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8 .213/91". III. Inexiste a alegada contradição no aresto embargado, que, fundamentadamente e de modo coerente, à luz do arcabouço normativo, doutrinário e jurisprudencial nele transcrito, fez interpretação sistemática do art. 129, parágrafo único, da Lei 8 .213/91, em face do art. 82, § 2º, do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/88, consignando e concluindo que "os litígios relativos a acidente de trabalho serão processados e julgados pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal e serão isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, não sendo aplicável, em tais casos, a regra do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, caso o autor da ação sucumba . Entretanto, a exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8 .620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou". IV. Firme nessa premissa, concluiu, ainda, que, "como, no caso, o autor, vencido, é beneficiário da gratuidade de justiça, por força da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, estando isento do pagamento do honorários periciais, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88 . A efetivação da garantia constitucional é responsabilidade tanto da União, quanto dos Estados e do Distrito Federal. No caso em análise, sucumbente a parte autora, a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, dos honorários periciais, será do Estado, porquanto as ações acidentárias, além de estarem inseridas na competência da Justiça Estadual e do Distrito Federal, são isentas do pagamento de quaisquer verbas de sucumbência, independentemente da demonstração de necessidade do beneficiário, na forma do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária . Nesse panorama, o INSS somente estará obrigado ao pagamento final dos honorários periciais, em ação acidentária, se for a parte sucumbente. Improcedente o pedido de benefício acidentário - sendo o INSS a parte vencedora da demanda -, os honorários periciais, adiantados pela autarquia, na Justiça Estadual e do Distrito Federal (art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93), constituirão despesa a cargo do Estado em que tramitou a ação" . V. Inexiste, outrossim, a alegada omissão do aresto embargado, quanto à necessidade de o Estado de Santa Catarina integrar a lide acidentária, para que seja possível sua responsabilização pelo ônus dos honorários periciais contidos no título executivo. Consta do acórdão embargado - que invocou, inclusive, precedente do STJ que analisara idêntica alegação do Estado de Santa Catarina -, que "o STJ, ao enfrentar alegação idêntica, tem entendido que 'não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro' (STJ, AgRg no REsp 1.568 .047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2016) (...) no aludido REsp 1.568.047/SC, como consta do voto do Relator, Ministro HUMBERTO MARTINS, (...) nem se diga que o ente estatal não integrou o processo cognitivo cuja sentença foi desfavorável ao jurisdicionado beneficiário da gratuidade de justiça. Ocorre que, na ação em que se concede prova pericial em favor de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade, o Estado é o titular do poder-dever em garantir a isonomia processual e a efetividade processual, não havendo ofensa à norma constitucional ou infraconstitucional, conforme se infere dos julgados: (...) Em situação análoga, esta corte afastou a violação do princípio da ampla defesa e contraditório, compreendendo que a participação do Estado está inserida no processo quando se tem a necessidade de mecanismo ínsito à estrutura estatal'. Acentuou o aresto embargado, outrossim, que"a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça - e não da sucumbência desses entes -, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização. Aliás, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria, de fato, a prestação jurisdicional, em milhares de feitos nessa situação, com flagrantes prejuízos à celeridade e à efetividade do processo, garantidas constitucionalmente, em especial em demandas movidas por hipossuficientes, como no caso". VI . Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas contradição e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. VII . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. VIII. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1824823 PR 2019/0196170-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Ressalto, por oportuno, que no caso concreto, a partir da análise dos autos de origem, verifiquei que mesmo o agravado sendo beneficiário da Gratuidade da Justiça, este, com a ajuda de sua família, arcou com boa parte dos honorários periciais – R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e inclusive se comprometeu em arcar com o valor restante ao final da perícia (ID’s n. 139176830 e 139176832).

Insta salientar que a atitude do agravado se deu visando o andamento célere do feito (duração razoável do processo), eis que o processo já se arrasta por mais de 10 (dez) anos.

Nessa esteira de raciocínio, entendo que a manutenção da decisão vergastada em todos os seus termos é medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, mesmo o agravado sendo beneficiário da Gratuidade da Justiça, este, com a ajuda de sua família, arcou com boa parte dos honorários periciais, se comprometendo ainda em arcar com o valor restante ao final da perícia, sendo que o recorrido agiu dessa forma buscando a celeridade processual, eis que o processo já se arrasta por mais de 10 (dez) anos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32182710, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026